Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736954-97.2021.8.07.0001 RECORRENTES:WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS RECORRIDOS: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PERDA DE OBJETO. APELAÇÕES. ASSISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE. 1. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível e perdeu o objeto, porquanto (I) interposto por quem não é parte no processo, sendo que sequer foi admitido como terceiro interessado; (II) o processo de execução foi extinto por sentença homologatória de acordo entre as partes originárias, antes da interposição do presente agravo, de maneira que eventual efeito suspensivo para obstar a expedição do alvará de levantamento das importâncias deveria ter sido requerido por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída (CPC, art. 1.012, § 3o), e, por fim, (III) a pretensão deduzida no agravo era de obstar a liberação de valores, o que já foi efetivado, isto porque a liminar concedida no agravo impedindo a liberação de valores foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de reclamação ajuizada pelo Município de Balsas/MA, e, não obstante tenha sido revogada posteriormente, o alvará de levantamento foi expedido. 2. A assistência é modalidade de intervenção de terceiros e caracteriza-se pelo ingresso de terceiro na lide, que ostente interesse jurídico que possa vir a ser afetado direta ou reflexamente pela sentença, em virtude de uma relação jurídica existente entre o assistente e uma das partes envolvidas no litígio. Todavia, no processo de execução não se admite a assistência, porque não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor. 3. A assistência somente tem lugar quando demonstrado o efetivo interesse jurídico, o que não ocorre na hipótese, visto que o interesse é meramente econômico. 4. O apelante não se qualifica como terceiro interessado, nem é parte no processo, daí porque falta-lhe legitimidade para recorrer. 5. A mera alegação de que possui crédito a receber de uma das partes não o torna parte legitima para ingressar em processo alheio, devendo postular em ação própria eventual direito de que se afirma titular. 6. Negou-se provimento aos recursos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 80, 81 e 1.013, § 1o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido fixada multa ao recorrido por litigância de má-fé. Afirmam que a matéria relativa à mencionada multa seria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e c) artigo 85, § 2o, inciso IV, do CPC, com vistas à fixação de honorários recursais, em observância aos critérios legais, tendo em vista que o novo julgamento no grau recursal teve resultado na alteração da sucumbência. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 (ID 53767439). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 80, 81 e 1.013, § 1o, todos do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O apelo também não deve subir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 2o, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Como visto, a sentença limitou-se a indeferir o ingresso da embargada como assistente simples, bem como anotou que qualquer pretensão deveria ser postulada em ação própria. Nesse contexto, não há que se cogitar de sucumbência nem em fixação de honorários recursais, porquanto não arbitrados na origem” (ID 52839149). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e c) a condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso, o que não ocorreu no presente caso" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.205.461/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 (ID 53767439). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027